Tribunal: TJES
Processo: 0012547-18.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012547-18.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que deu provimento a apelação interposta para assegurar tratamento psiquiátrico à parte autora. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 793 do STF, defendendo que o tratamento requerido não se insere na atenção básica da saúde, de competência municipal, mas sim na média e alta complexidade, cuja responsabilidade caberia ao Estado do Espírito Santo, conforme a Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente o entendimento firmado no Tema 793 do STF sobre a repartição de competências entre os entes federativos nas ações prestacionais de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC/15, visam a suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4)
O acórdão embargado examinou expressamente a tese do Tema 793 do STF, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e a possibilidade de composição do polo passivo por qualquer deles, com a devida repartição interna de ônus mediante eventual ressarcimento.

5)
Consta expressamente do voto vencedor que a descentralização e a hierarquização do SUS não afastam a legitimidade de qualquer ente federativo para responder por obrigação de fazer relativa ao direito à saúde, em consonância com o inciso II do art. 23 e art. 196 da CF.

6)
A decisão está suficientemente fundamentada, inexistindo vício de omissão, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os pontos levantados, conforme interpretação do §1º do art. 489 do CPC.

7)
A tentativa do embargante de rediscutir a atribuição de competência e o enquadramento do tratamento como atenção básica ou não, revela pretensão de reexame do mérito, incabível nos aclaratórios.

8)
Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, devem demonstrar vício decisório, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão no acórdão que expressamente analisa e aplica o Tema 793 do STF afasta a admissibilidade de embargos de declaração com pretensão de rediscussão do mérito.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde autoriza a inclusão de qualquer deles no polo passivo, independentemente da repartição específica de competências, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STJ, AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 11.09.2012, DJe 18.09.2012; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017; TJES, ED Ag ED Ag Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme definido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão de Geral 793, conquanto seja solidária a responsabilidade dos entes federados de garantir o acesso básico à saúde,
a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, deve direcionar o cumprimento material da obrigação atentando-se para as regras de repartição de competências administrativas, com fulcro na otimização do ressarcimento por quem suportou o ônus financeiro,

é de esse conferir:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, nas demandas prestacionais na área de saúde,
o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente, tendo em vista a competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do inciso II do art. 23, da Constituição
. É se conferir:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF; RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nesse contexto, a descentralização dos serviços do SUS, aliada à conjugação de recursos financeiros de todos os entes federativos, reforça o entendimento de solidariedade quanto à obrigação de fazer.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Na hipótese, a causa de pedir versa fornecimento de tratamento com médico especializado em psiquiatria, em razão de diagnóstico de distúrbios psicóticos apresentado pela apelada.

Como se sabe, há imposição constitucional expressa compelindo o Estado de propiciar a todos o
direito à saúde
, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196 da CF).

Consoante a Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde compõem rede regionalizada e hierarquizada e constituem Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade, custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (art. 198 da CF).

Sob esse prisma,
é dever comum dos entes federativos cuidar da saúde e assistência pública
, consoante disposto no art. 6º, no inciso II do art. 23 e no art. 196 da Carta Magna:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Igualmente, é a posição solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar políticas públicas de prevenção, tratamento, internação e reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. 1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012)

Relativamente ao ônus sucumbencial, é devida a condenação do município recorrente ao pagamento da verba honorária, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, haja vista a omissão do ente político quanto ao agendamento de consulta no município de referência ou encaminhamento do paciente para atendimento na rede estadual, segundo se depreende da Norma de Procedimento
1

SSP 009 e Portaria
2

SESA n.º 117-R/2018, que dirimem o processo municipal de regulação de consultas e exames.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões